Tribunal: TJMT
Processo: 1016513-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016513-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Prova de Títulos, Escolaridade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TIAGO ALBANO MONTAGNER - CPF: 023.173.871-48 (APELANTE), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei no9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tiago Albano Montagner
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016513-90.2018.8.11.0041, impetrado contra ato do
Presidente da Comissão de Posse da Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança pretendida.

O Apelante assevera que a exigência da apresentação de diploma em licenciatura plena para tomar posse no cargo de Professor da Educação Básica não merece amparo, uma vez que consta com título de mestre em química, logo, possui qualificações acima do previsto no edital.

Argumenta que os empecilhos burocráticos não podem veda-lo de tomar posse no cargo público para o qual prestou concurso, uma vez que, ao constar com uma boa qualificação profissional para o cargo, pode contribuir com ensino de qualidade para o ensino básico público.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e, por consequência, que conceda a segurança pleiteada, determinando ao Impetrado que dê posse ao Impetrante no cargo de Professor da Educação Básica – Química.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 47607492.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 54110976)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tiago Albano Montagner
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Posse da Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança pretendida.

O Apelante aponta que possui o título de mestre em química e, com isso, apresenta qualificações profissionais acima do previsto no edital, portanto, não pode ser impedido de tomar posse no cargo para o qual prestou o concurso e restou aprovado pelo fato de não apresentar diploma de Licenciatura Plena em Química.

Isto posto, tem-se que o cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade de realizar a posse do Impetrante com diploma diverso do exigido no edital.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, verifica-se que o Apelante prestou concurso para o cargo de Professor da Educação Básica – Química, regido pelo edital n.o 001/2017/SEDUC/MT, sendo aprovado dentro do número de vagas previstas.

Nomeado pelo ato governamental n.o 24.891/2018 e, dirigindo-se ao local designado para a posse, foi impossibilitado de fazê-la por descumprir um dos requisitos do edital, qual seja a apresentação de diploma de Licenciatura Plena em Química.

O Apelante insurge-se contra o ato que negou sua nomeação, argumentando que, por possuir o título de mestre em química, está mais bem qualificado para o cargo, acima das disposições do edital, e, dessa forma, a exigência da apresentação de diploma em Licenciatura Plena pode ser dispensada.

Inicialmente, vale lembrar que o artigo 62 da Lei no9394/96 dispõe que, para professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena:

"
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena,
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal." (Redação dada pela lei no 13.415, de 2017) (destaquei)

Por sua vez, o artigo 66 da referida lei disciplina o exercício do magistério em nível superior, admitindo a titulação em nível de pós-graduação, não sendo necessária a licenciatura:

Art. 66.
A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico.
(destaquei)

No presente caso, o Edital no001/2017 exigiu, para o cargo de Professor da Educação Básica de Química, diploma de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Química (Id. 47606994 pág. 03).

Por sua vez, o Apelante possui diploma de Bacharelado em Química, conforme documento anexado nos autos em Id. 47606992, bem como possui titulação de mestrado em Id. 47606993, e leciona em universidade particular (Id. 47606990), conduta autorizada pelo artigo 66 da Lei no9394/96, conforme já salientado.

Diante disso, a Administração Pública emitiu termo de negativa de posse (Id. 47607460), em razão da ausência de preenchimento dos requisitos exigidos em edital. Isso porque, como é sabido, o edital constitui a lei do concurso público, sendo que os candidatos estão a ele vinculados.

Dessa forma, em virtude do descumprimento dos requisitos básicos exigidos expressamente pelo certame, torna-se incabível admitir a nomeação e posse do Apelante.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, em entendimento desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — EXIGÊNCIA — CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA — POSSIBILIDADE.
Consoante já deixou assentado o Superior Tribunal de Justiça, inexiste afronta a direito líquido e certo se a Administração, observando as normas inscritas no edital, convoca o candidato aprovado em certame público para o cargo de Professor da 1a a 3a séries do 2o grau, da rede pública de ensino [...] e deixa este de apresentar a documentação exigida, qual seja, comprovante de licenciatura plena para o exercício do magistério. Recurso provido.

(N.U 0005384-52.2011.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2014, Publicado no DJE 02/09/2014) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REITOR DA UNEMAT – REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – SEGURANÇA DENEGADA. O Reitor da UNEMAT é parte legítima, tendo em vista que a impetrante questiona a negativa de posse, cuja docência objetiva exercer na referida instituição. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Consoante o edital que regulamentou o certame o cargo de Professor de Ensino Superior de Ciências Médicas II exigia como formação o “Diploma de graduação de curso superior em Medicina ou Enfermagem, ou Educação Física, ou Farmácia, ou Fisioterapia, ou Nutrição, ou Odontologia, ou Biomedicina, ou Ciências Biológicas, ou Medicina Veterinária, ou Psicologia reconhecido pelo MEC e CEE e registro no Conselho Regional da Categoria Profissional, quando couber”, cuja formação não é atendida pela graduação de fonoaudiologia.

(N.U 0013004-68.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (destaquei)

Em outro giro, acolher a pretensão do Apelante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021